Tribunal: TJDFT
Processo: 0740779-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POLICIAL MILITAR.
I – Os elementos dos autos evidenciam que o desconto das prestações do empréstimo consignado na folha de pagamento do autor obedece à limitação legal de 35%, na forma disciplinada na Lei 10.486/02, com alteração pela Lei 14.131/21, aplicáveis aos policiais militares do Distrito Federal.
II – Ausente a probabilidade do direito para limitar os descontos em conta-corrente, observada a tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085).
III - Agravo de instrumento desprovido.